Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO AÉREA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE DEMONSTRADA. VOO DE VOLTA. CANCELAMENTO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E SALA VIP. RESOLUÇÃO DA ANAC. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prestador de serviço responde objetivamente pelos danos a que der causa, conforme previsão contida no artigo 14 do CDC.
2. No entanto, a manutenção não programada da aeronave, que veio demonstrada no caso concreto, é capaz de afastar a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, do CPC/15 e art. 256, § 1o, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
3. O mero cancelamento do voo, com a oferta de outro com itinerário mais longo, não é, por si só, apto a atrair o dever de indenizar. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional ocorrida na viagem, que atinja sobremaneira os direitos da personalidade do Autor.
4. Se não ficou demonstrado que transcorreram mais de 2 (duas) horas entre o horário de chegada à cidade de conexão e o horário de partida para a cidade destino, não há como comprovar a necessidade de assistência material prevista na Resolução no 400 de 13 de dezembro de 2016, da ANAC.
5. Os danos materiais necessitam ser comprovados para o pretendido ressarcimento.
6. Apelação conhecida e não provida.